Tribunal: STF
Processo: MI 7353
Classe: MI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Mandado de Injunção, com pedido de liminar, em face de omissão atribuída ao Presidente da República, ao Presidente da Câmara dos Deputados e ao Presidente do Senado Federal, relativamente à ausência de norma legal que vem impedindo o exercício de seu direito constitucional à aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, II, da Constituição Federal. 
    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que (fls. 3/: 
    O Impetrante é ocupante do cargo de AGENTE DE SEGURANÇA JUDICIÁRIA, atual POLÍCIA JUDICIAL FEDERAL, exercendo atividade de risco no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região desde a data de 05/03/1993, com Matricula sob nº 316660, lotado no GABINETE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE, onde recebe em sua remuneração adicional de atividade de segurança/GAS, CÓDIGO 90.
    Na data de 09 de setembro de 2020, através da Resolução nº 344, que regulamenta o exercício do poder de polícia administrativa no âmbito dos tribunais e dispôs acerca das atribuições funcionais dos agentes e inspetores da polícia judicial, vindo a regulamentar as atividades que são inerentes ao cargo ocupado pelo Impetrante, entre elas o de dar voz de prisão, em caso de flagrante delito, contenção de autor do fato criminis, realizar sua custódia e outras diligências essenciais, preservando a vida e das garantias, atuação preventiva e proativa em neutralização de ameaças e atos de violência, análise e gestão de riscos, segurança dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos ministros dos Tribunais Superiores e membros dos Conselhos, dos magistrados de primeiro e segundo grau, na área de sua atuação, assim como dos demais servidores e autoridades nas dependências dos Tribunais, entre outras.
    Assim sendo, o Impetrante, que é AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL, como regulamentada a função pela Resolução nº 344, de 09 de setembro de 2020, do CNJ, e como tem decidido esse Tribunal, tem direito de se aposentar com tempo diferenciado, e não existe legislação infraconstitucional para que o ente público possa garantir seu direito previsto na Carta Magna, eis que inexiste norma acerca do tema.
    Portanto, configurada está a inexistência de norma que regulamente a previsão constitucional, acima colacionada, o que impede o exercício de direito do Impetrante que ocupa o Cargo de AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL, como regulamentada a função pela Resolução nº 344, de 09 de setembro de 2020, do CNJ, uma atividade onde o risco é inerente à função, equiparada a atividade policial, até mais que isso, uma atividade policial.
    Ao final, requer seja declarada a mora legislativa para, suprindo-lhe a falta da norma garantidora do direito, determinar, subsidiariamente, de lege ferenda, que as cláusulas prescritas na Lei Complementar nº 51, de 25 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a aposentadoria do funcionário policial, sejam imediatamente aplicadas ao caso do impetrante, assegurando-lhe a contagem especial do seu tempo de serviço para fins de aposentadoria, com garantia de paridade e integralidade com os servidores da ativa, ou para que possa gozar do benefício de permanecer no cargo com abono de permanência, concedendo a presente Ordem de Injunção (fls. 9/10).
    É o relatório. Decido.
    O art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal, prescreve que conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 
    Trata-se de ação constitucional autoaplicável, de caráter civil e de procedimento especial, que visa a suprir uma omissão do Poder Público, no intuito de viabilizar o exercício de um direito, uma liberdade ou uma prerrogativa prevista na Constituição Federal, visando a afastar o que ARICÊ MOACYR AMARAL SANTOS aponta como a “inércia da norma constitucional, decorrente da omissão normativa” (Mandado de injunção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. P. 31), ou no dizer de CANOTILHO, buscando “destruir o ‘rochedo de bronze’ da incensurabilidade do silêncio legislativo” (As garantias do cidadão na justiça. Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira). São Paulo: Saraiva, 1993. p. 367). Em outras palavras, como tive oportunidade de afirmar, o mandado de injunção visa ao combate à síndrome de inefetividade das normas constitucionais (Direito Constitucional. 33ª ed., São Paulo: Atlas, 2017, p. 183).
    As normas constitucionais que permitem o ajuizamento do mandado de injunção não decorrem de todas as espécies de omissões do Poder Público, mas tão só em relação às normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo de caráter impositivo e das normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por dependerem de atuação normativa ulterior para garantir sua aplicabilidade. 
    Assim, sempre é necessária a presença dos requisitos do mandado de injunção, que são (a) a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público); (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
    Ressalte-se, portanto, que o cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa, conforme decidido por esta CORTE:
    DIREITO SUBJETIVO À LEGISLAÇÃO E DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR: A NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DO PERTINENTE NEXO DE CAUSALIDADE. - O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes (MI 542, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 28/6/2002). 
    Na presente hipótese, o impetrante, na qualidade de servidor público federal, fundamenta seu pleito em omissão relativa ao artigo 40, § 4º, II da Constituição Federal, pois alega que exerce atividade laborais em condições de periculosidade.
    Ocorre, porém, que tal dispositivo foi revogado pela Emenda Constitucional 103/2019, que alterou as regras da aposentadoria especial dos servidores públicos, o que conduziria, a princípio, a perda do objeto do presente processo.
    Contudo, a temática referente à aposentadoria especial do servidor público que exercem atividades laborais expostas a situações de risco, passou a ser prevista no § 4º-B do art. 40 da Constituição Federal, que possui o seguinte teor:
    Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
    (...)
    § 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
    Ao teor do dispositivo descrito acima, observa-se que o legislador constituinte derivado optou por limitar as categorias profissionais passíveis de serem contempladas com ao benefício da aposentadoria especial que laborem em situações de periculosidade.
    Fixadas estas premissas, a pretensão da parte autora é incabível, uma vez que, o impetrante exerce o cargo efetivo de técnico judiciário (doc. 4), portanto, pertencente a categoria profissional distinta às previstas no mencionado dispositivo constitucional. 
    Em caso análogo, assim decidiu o TRIBUNAL PLENO:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 4º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. INCLUSÃO DO ARTIGO 40, § 4º-B NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVISÃO TAXATIVA DOS CARGOS QUE PODEM ENSEJAR A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO À ATIVIDADE DE RISCO. SERVIÇO PRESTADO AO EXÉRCITO BRASILEIRO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 40, § 4º-B DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aposentadoria especial de servidor público por exposição à atividade de risco está consagrada no artigo 40, § 4º-B, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 103/2019. 2. O artigo 40, § 4º-B, da Carta da República, alterou a regência normativa pretérita e estabelece, taxativamente, os cargos que ensejam a concessão de aposentadoria especial em razão do risco inerente às atividades exercidas. 3. O constituinte derivado limitou as hipóteses de concessão de aposentadoria especial em razão do exercício de atividade de risco, assentando que cada ente federativo poderá prever idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de (i) agente penitenciário; (ii) agente socioeducativo ou (iii) policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do artigo 51, o inciso XIII do caput do artigo 52 e os incisos I a IV do caput do artigo 144. 4. In casu, a impetração pretende o reconhecimento da aposentadoria especial àqueles que prestaram serviço ao Exército do Brasil, hipótese incompatível com os cargos taxativamente previstos no artigo 40, § 4º-B, da Carta da República. 5. A alteração da sistemática constitucional da aposentadoria especial de servidor público que exerce atividade de risco e a revogação do artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, dispositivo que o presente mandamus originariamente buscou regulamentar, implicam a perda superveniente do objeto da impetração. 6. Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental (MI 6654 AgR, Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 14/5/2020).
    Diante do exposto com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO MANDADO DE INJUNÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de janeiro de 2021.
                Ministro Alexandre de Moraes
                            Relator
                Documento assinado digitalmente